Tribunal: STF
Processo: HC 70415
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
JÚRI  - NULIDADE  DA INSTRUÇÃO  - PRECLUSAO.  A teor do
disposto  no inciso I  do artigo 571  do Código de Processo Penal, as
nulidades  da instrução criminal nos processos da competência do Júri
devem  ser arguidas quando  das alegações previstas  no artigo 406 do
referido Diploma legal.
              PENA  - FIXAÇÃO. Atende a norma inserta no artigo 68 do
Código Penal sentença que revela a fixação da pena-base, consideradas
as  circunstancias judiciais e o aumento decorrente do reconhecimento
de qualificadora.